Tribunal: TJDFT
Processo: 0799809-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS LAGO SUL. LIMITAÇÃO DE USO, GOZO E FRUIÇÃO DOS BENS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora e declarou a inexistência e a inexigibilidade de IPTU/TLP, em relação ao seguinte imóvel: CD MIN CH L SUL QD 11 CJ 3 LT 13, situado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul.
2. Fato relevante. Decisão proferida em Ação Civil Pública n. 0707962-80.2018.8.07.0018, que tramita perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, segundo a qual foi proibida a alteração do estado da coisa, vedada a edificação de obra no perímetro do parcelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: saber se a restrição judicial de posse afasta a incidência do IPTU/TLP e, partir daí, extrair as consequências jurídicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o artigo 32 do CTN, artigo 7o, § 2o, II, da LC no 04/94, o fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse ou o domínio útil, ao passo que, nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto Distrital no 16.090/94, o fato gerador da TLP é a “utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição pelo Distrito Federal”.
5. Por força da ordem judicial proferida na ação civil pública indicada no item 2, a hipótese de incidência do IPTU/TLP não ocorreu, porquanto vedado qualquer ato de construção, edificação, utilização ou negociação dos lotes. Outrossim, em 13 outras ações o direito do possuidor/titular de lote no Condomínio Mini Chácaras do Lago sofreu restrições (ID 121947817, processo referência 0708107-39.2018.8.07.0018).
6. O autor/recorrido, cessionário de lotes não edificados, situados no Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, por força de decisão judicial, está impedido de usar, gozar e dispor de seus imóveis - faculdades inerentes à propriedade e exercidas no todo ou em parte pelo possuidor (artigos 1.196 e 1.228, do Código Civil). Assim, o fato social não se amolda à hipótese de incidência prevista na legislação tributária. No mesmo sentido: acórdão no 1753601 da Terceira Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1753601, 0704600-31.2022.8.07.0018, Relator(a): GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2023, publicado no DJe: 19/09/2023.